Tribunal: TJSP
Processo: 1013782-58.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
O banco foi condenado a indenizar o consumidor pelos prejuízos decorrentes de fraude em compras com cartão de crédito. A casa bancária busca o regresso contra a administradora de pagamentos, a quem imputa a responsabilidade do ilícito. Ausência de provas a confirmar que a fraude ocorreu por falha no sistema da

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
O banco foi condenado a indenizar o consumidor pelos prejuízos decorrentes de fraude em compras com cartão de crédito. A casa bancária busca o regresso contra a administradora de pagamentos, a quem imputa a responsabilidade do ilícito. Ausência de provas a confirmar que a fraude ocorreu por falha no sistema da PAG SEGURO. Não cabe à empresa administradora de pagamentos, mas sim ao banco emissor do cartão de crédito, a checagem da autenticidade das compras realizadas pelo consumidor. A empresa requerida não foi comunicada da fraude a tempo de acionar o mecanismo chargeback para impedir a consumação do ilícito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.